Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726930-44.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA - ME, GLAUCIUS VIEIRA MIGUENS, LUCIANA BRASIL MARQUES AGRAVADOS: ANAMARIA FERREIRA AZEVEDO, NATALI MARIA ALVES, WALKIRIA MARIA CAPUCHO TRUSS, AMARILIS DE VICENTE FINAGEIV NEDER, KLAUS DIETER NEDER, MARIA SELMA DUARTE DE SOUZA, PATRICIA ARAUJO DA CUNHA, SILVERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSENTHAL DESPACHO ADVENTURE WEEKEND VIAGENS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada e não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004